Tribunal: TJES
Processo: 5010691-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010691-18.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: FAG CONSTRUCOES INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), e de consulta ao RENAJUD, sob o fundamento de que não houve demonstração de alteração na situação patrimonial dos executados, determinando a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a renovação da busca por ativos financeiros via SISBAJUD, com a utilização da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), exige a comprovação de modificação na situação econômica do devedor ou se o decurso de tempo razoável desde a última diligência é suficiente para justificar a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renovação do pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD prescinde da demonstração de modificação na situação econômica do devedor, sendo suficiente o decurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa.

O uso da ferramenta denominada “teimosinha” imprime celeridade ao processo e aumenta a efetividade das decisões judiciais, aperfeiçoando a prestação jurisdicional nas execuções.

O decurso de aproximadamente cinco anos desde a última diligência negativa justifica a renovação das medidas executivas para investigar eventual aquisição de bens passíveis de constrição.

A exigência de prova prévia de alteração patrimonial esvazia a finalidade das ferramentas tecnológicas judiciais e impõe ao credor ônus probatório incompatível com a sistemática do processo executivo.

O SISBAJUD constitui mecanismo que promove a racionalização da execução, em consonância com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A renovação de diligências de busca de ativos financeiros por sistemas eletrônicos é legítima quando houver decurso de tempo razoável, independentemente de prova de alteração na situação financeira do executado.

A utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) no sistema SISBAJUD é admissível para garantir a efetividade da execução e a celeridade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, 835, I, e 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.10.2018; STJ, REsp nº 2.121.333/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.06.2024; STJ, REsp nº 2.114.263/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 21.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de execução nº 0011347-62.2015.8.08.0048, indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”), bem como a realização de consulta ao sistema RENAJUD, sob o fundamento de que não houve demonstração de alteração na situação patrimonial dos executados desde a última diligência realizada, sendo incabível a reiteração de medidas apenas com base no decurso do tempo, determinando, ainda, a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC, ante a inexistência de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
não possui meios de averiguar previamente a alteração patrimonial dos executados sem incorrer em violação de sigilo;
(ii)
o sistema SISBAJUD é mais abrangente e eficaz que o antigo BacenJud, alcançando inclusive plataformas como PicPay e PagSeguro;
(iii)
a última tentativa de bloqueio eletrônico ocorreu há mais de cinco anos, sendo plenamente justificada nova ordem com reiteração automática (“teimosinha”);
(iv)
a decisão agravada contraria o art. 835, I, do CPC e jurisprudência consolidada que admite a reiteração de diligências após lapso temporal razoável.

Pois bem.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se, diante do decurso de tempo desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros e da ausência de localização de bens penhoráveis, mostra-se legítima a renovação da medida por meio do SISBAJUD, inclusive com uso da funcionalidade de reiteração automática, como requerido pelo exequente, ora agravante.

Na origem, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa, sob o fundamento de que o simples decurso do tempo não autoriza a renovação da diligência sem que haja, ao menos, indícios de alteração na condição econômica dos executados. Reconheceu, ainda, a inexistência de bens penhoráveis e determinou a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, com determinação de arquivamento após o transcurso de um ano, caso não haja manifestação do credor,
in litteris:

“Conforme se observa dos autos, diversas diligências já foram realizadas na tentativa de localizar bens penhoráveis em nome dos executados, incluindo pesquisas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais retornaram negativas. O despacho de seq. 47523363 já havia indeferido pedido semelhante, determinando, ainda, ao exequente indicar bens passíveis de penhora, reiterando, novamente o pedido de sisbajud.

Embora a penhora de dinheiro tenha preferência na ordem legal (art. 835, I, do CPC), a reiteração de consultas aos sistemas conveniados não pode ser deferida de forma automática e sucessiva, baseada apenas no decurso do tempo. É necessário que a parte exequente apresente, no mínimo, indícios de que houve alteração na condição financeira dos executados, a fim de justificar a nova mobilização da máquina judiciária

Assim, ausentes novos elementos que indiquem a existência de patrimônio penhorável, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. (...) Diante do exposto, defiro o pedido a fim de suspender a execução, nos termos do art. 921 do CPC, devendo o processo permanecer na serventia em escaninho próprio.

Após, transcorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que o credor noticie a existência de bens penhoráveis, determino, desde já, o arquivamento do feito, nos termos do art. 921, §2º do Código de Processo Civil”.

Contudo, ao contrário do que entendeu o magistrado de origem, a Colenda Corte Superior, firmou entendimento no sentido de que a renovação do pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD não exige, necessariamente, comprovação de modificação na situação econômica do devedor, sendo suficiente o decurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da
alteração na situação econômica do executado
ou
do decurso de tempo suficiente
. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) - grifamos.

Outrossim, mais recentemente, a Colenda Corte tem se posicionado no sentido de que a nova funcionalidade imprime celeridade ao processo, aumentando a efetividade das decisões judiciais para aperfeiçoar a prestação jurisdicional nas execuções, consoante arestos abaixo colacionados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. USO DA FERRAMENTA DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. Deve ser reformado o acórdão que indefere o uso da ferramenta denominada "teimosinha" para pesquisa e bloqueio de bens do devedor,
porquanto seu uso confere maior celeridade na busca de ativos financeiros e efetividade na demanda executória
.2. Recurso especial provido.(REsp n. 2.121.333/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.) - grifamos

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. USO DA FERRAMENTA DENOMINADA
"TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.Reforma-se o acórdão que indefere o uso da ferramenta denominada "teimosinha" para pesquisa e bloqueio de bens do devedor, porquanto seu uso confere maior celeridade na busca de ativos financeiros e efetividade na demanda executória. 2. Recurso especial provido.(REsp n. 2.114.263/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.) - grifamos.

Dessa forma, a "teimosinha" mostra-se, também, como ferramenta de combate ao número crescente de processos que se encontram em andamento no judiciário, garantindo maior efetividade na demanda executória.

Conforme alegado pelo agravante, a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud teria ocorrido em 2019, o que, à luz do tempo decorrido, justificaria a renovação da medida executiva, especialmente diante da persistente frustração da execução e da ausência de localização de ativos ou bens penhoráveis.

Outrossim, a exigência de demonstração prévia de alteração patrimonial esvazia a finalidade da ferramenta judicial e impõe ao credor ônus probatório incompatível com a sistemática do processo executivo. Ressalte-se, ainda, que o SISBAJUD — com a funcionalidade da “teimosinha” — é mecanismo tecnológico que amplia o alcance das ordens de bloqueio, promovendo maior efetividade e racionalização da execução, em consonância com os princípios consagrados nos arts. 797, 805 e 835, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, ainda que não haja provas contundentes acerca da alteração da condição econômica dos executados, o fato de o exequente buscar a satisfação do crédito desde o ano de 2015, sem êxito, conforme diligências constantes dos autos, evidencia a necessidade de renovação das medidas executivas. Tal circunstância, aliada ao decurso temporal desde a última tentativa de bloqueio — conforme alegado pelo exequente, embora não especificado na decisão agravada —, justifica a adoção de nova ordem de bloqueio, viabilizando a investigação de eventual aquisição de bens passíveis de constrição.

Assim, sem necessidade de maiores delongas, observa-se que a decisão impugnada diverge da jurisprudência, motivo pelo qual deve ser reformada no ponto analisado.

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. decisão agravada,
a fim de que seja determinada a realização de nova pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados por meio do sistema SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), até o limite do valor da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)